Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA PREJUDICADA. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos.
3. Ainda que possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade de determinadas verbas para a satisfação de crédito não alimentar, faz-se necessário observar a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não retrata o caso em tela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.